Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. PENA QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que que não ficou demonstrada nos autos em relação à apelante.
2. Na espécie, em que pese a comprovação da autoria e da materialidade do crime de estelionato praticado pela ré, o conjunto probatório colacionado aos autos não é suficiente para demonstrar o delito de organização criminosa, mas tão-somente uma associação momentânea com outros agentes para a prática de uma única exclusiva infração penal.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para absolver a apelante quanto ao crime de organização criminosa.
4. Recurso conhecido e provido para absolver a recorrente da imputação da prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo sua condenação nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, contudo, substituindo a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.